Tribunal: TJES
Processo: 5019629-34.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019629-34.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN ANTONIO GONCALVES BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5019629-34.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
KELVIN ANTONIO GONCALVES BRITO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DO VALOR. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento a apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa pelo patrocínio prestado na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
.
Reconhece-se o vício mencionado pela parte embargante
. No pormenor, considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte autora (ato do Juízo de origem), a qual recaiu sobre a Dra. Fabrícia Peres – OAB/ES 15958, majora-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de honorários, os quais serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, de R$ 400,00 para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), haja vista o limite de “
até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”, imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV. DISPOSITIVO

5
. CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão destacada e reformar parte da decisão objurgada,
a fim de
majorar o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de honorários advocatícios
, os quais serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)